Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-80.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito. Condenar a parte ré a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido de prestações relativas a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito. Condenar a parte ré a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Apelo do banco réu. Sem razão. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações bancárias. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso. Insegurança. Malgrado os argumentos da instituição financeira requerida, ficou evidenciado que o serviço prestado foi defeituoso, nos termos do artigo 14, §1o do Código de Defesa do Consumidor, não fornecendo a segurança que o consumidor dele podia esperar. A responsabilidade do Banco é objetiva, independendo da existência de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme preconiza a Súmula no 479 do STJ. Dano moral caracterizado. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 4.000,00 que comporta manutenção. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.